Tribunal: TJMT
Processo: 1023025-26.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023025-26.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE MATTOS - CPF: 551.026.701-15 (JUIZO RECORRENTE), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), MANOEL ALVES DE MATTOS - CPF: 551.026.701-15 (RECORRIDO), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE
– MAIOR ESFORÇO FÍSICO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho, ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor para a atividade que, habitualmente, exercia.

Atestado pelo Laudo Pericial, apresentado em Juízo, que houve a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, há a necessidade da realização de maior esforço físico, para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, este faz
jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.
Inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1023025-26.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – na concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Sem recurso voluntário, o feito foi remetido a este Tribunal por força do art. 496, I, do CPC.

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada desta Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1023025-26.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – na concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Os autos demonstram que o
Autor, em 09 de abril de 2005, sofreu um acidente de trânsito, no trajeto do trabalho, e recebeu, administrativamente, o auxílio-doença, no período 25/09/2006 a 19/06/2008.

Entrementes, afirmou que, em razão das lesões, houve a redução da sua capacidade laboral, de modo que postulou
a concessão do auxílio-acidente
.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido.

Esse o contexto fático-jurídico.

A questão de fundo resume-se em saber, então, se os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, ela detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (id. 89193976 e 89193977).

De outro giro, em caso de lesão decorrente de sinistro equiparado a acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

O Laudo Pericial, apresentado em juízo, por sua vez, embora aponte a inexistência de incapacidade, foi enfático ao afirmar a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, há a necessidade da realização de maior esforço físico, pela parte Autora, para o exercício da atividade que ela, habitualmente, exercia. Confira-se:

(...)

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Por ser portador desta sequela em membro inferior direito, o autor necessita de maior esforço para realizar a atividade de motorista (exercida anteriormente) e de metalúrgico (atividade atual).

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: A sequela em membro inferior direito causa maior esforço para a realização da atividade de metalúrgico.

(id. 89193984).

Veja-se, portanto, que, embora o laudo tenha referido que não há incapacidade laboral do segurado, ele foi claro ao apontar que, para o exercício da sua atividade laboral, inclusive aquela que ele exercia, habitualmente, há a necessidade da realização de maior esforço físico, logo, entendo que foi constatada a redução da sua capacidade funcional.

De fato, o artigo 86 da lei de regência trata, exatamente, de
redução da capacidade para o exercício da profissão até então exercida
, em decorrência de acidente de qualquer natureza. E isso não significa, senão, a exigência de maior esforço físico, de modo que, na hipótese, é o caso da concessão do benefício pretendido.

A propósito, trago à mesa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO-ACIDENTE

– LAUDO MÉDICO –

NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR
–
CONCESSÃO
– INICIO DO BENEFICIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A

QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014. 2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3.O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). (Destaquei).

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que "[e]xige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do
maior esforço
, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial. (AREsp 1348017/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). (Destaquei).

No mesmo diapasão é a orientação desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE TRÂNSITO – REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para a concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação de que as lesões decorrentes do acidente de trabalho resultem sequela que implique a redução da capacidade laborativa,
exigindo maior esforço
ou necessidade de adaptação
para exercer a mesma atividade
, independentemente de reabilitação profissional. (N.U 0006044-63.2011.8.11.0003, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/02/2015, publicado no DJE 09/03/2015). (Destaquei).

Desse modo, diante do laudo pericial, entendo que houve
a diminuição da capacidade laborativa da parte Autora, para a sua atividade habitual, fazendo jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.

Quanto ao termo inicial do benefício, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

No que pertine à correção monetária, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o Tema 810, do STF, e o Tema 905, do STJ.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença proferida, que reconheceu o direito do Autor ao recebimento do auxílio-acidente, fixou, adequadamente, o termo inicial do benefício, as regras relativas aos consectários legais e os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022